Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-38.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001721-38.2017.8.14.0062

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

APELADO: JHONATA JUNIOR EVANGELISTA DE CASTRO, RIGIVAN SOARES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DO PRONUNCIAMENTO ABSOLUTÓRIO. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
insuficiência probatória. ausência de reconhecimento pessoal válido e seguro. dúvida. absolvição mantida. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O
bjetiva o (a) representante do órgão acusatório a reforma da decisão que absolveu os ora apelados pela prática do crime de roubo majorado, em razão da validade da abordagem policial e suficiência de provas acerca da autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se houve fundada suspeita a justificar a ação policial que culminou na detenção dos ora apelados; ii) se existem provas suficientes a comprovar a autoria delitiva imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de haver circunstâncias fáticas aptas a justificar a abordagem policial e consequente revista pessoal, em atenção ao art. 240, §2º, do CPP, as provas judicializadas não fornecem a segurança necessária acerca da autoria delitiva, não havendo comprovação, ainda, que as formalidades legais do reconhecimento pessoal, em atenção ao art. 226, do CPP, tenham sido observadas.

4. Diante da fragilidade do conjunto probatório disponível nos autos, resta inafastável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
pois ausentes provas seguras da autoria delitiva, mantendo-se, assim, a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios. 4. No caso concreto, todavia, além de não haver certeza de que o ato de reconhecimento de pessoa tenha observado as formalidades legais, não foram apresentadas provas suficientes acerca da autoria delitiva, não podendo o édito condenatório se embasar, exclusivamente, nos elementos probatórios produzidos fase investigativa, em atenção ao art. 155 do CPP.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, art. 71. CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE 2024/0437777-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J: 12/03/2025, P. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 04/11/2024, P. 06/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., J. 10/06/2024, P. 20/06/2024; STJ, HC nº 935.458/SC 2024/0293885-4, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ªT., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.179.825/PI 2024/0412912-3, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/02/2025, P. 25/02/2025; TJ/DFT, AC nº 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel.ª Des.ª GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª T., J. 06/02/2025, P. 23/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação Criminal
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, com fundamento no
artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
os ora apelados
Rigivan Soares de Almeida
e
Jhonata Júnior Evangelista de Castro,
ambos da prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
em continuidade delitiva
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, por
insuficiência de provas
, reconhecendo a
invalidade da abordagem policial
e do
reconhecimento pessoal
, nos termos do
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 24464600, que no dia
08/01/2017
, por volta das 20h30min, a vítima
Isabel Magalhães Pereira
estava trafegando na Avenida Belém, próximo à Avenida São Paulo, no município de
Tucumã/PA
, quando foi abordada por
02 (dois) indivíduos
em uma
motocicleta
tipo
Honda Bros
,
cor vermelha
, momento em que o indivíduo que estava na garupa puxou o seu cabelo e lhe solicitou que entregasse a bolsa e o aparelho celular, no entanto, a vítima entregou somente a
bolsa
contendo objetos pessoais.

Relatou que, na posse da bolsa, os indivíduos evadiram-se em direção ao centro da cidade. Após buscas, a polícia obteve êxito em localizar os suspeitos, tendo a vítima reconhecido
Jhonata
como sendo o indivíduo na garupa e
Regivan
o que pilotava a mencionada motocicleta.

Apurou-se, ainda, que no dia
03/02/2017
, por volta das 21h00min, a vítima
Antônia de Sousa Costa
estava trafegando na Avenida Brasil, nas proximidades do Supermercado Mix, setor Biquinha, no município de
Tucumã/PA
, quando foi abordada por
02 (dois) indivíduos
em uma motocicleta tipo
Honda Bros
,
cor vermelha
, momento em que o indivíduo que estava na garupa solicitou seu aparelho celular e o valor que tivesse, sendo que a todo momento este indivíduo ficava com uma das mãos debaixo da camiseta, como forma de demonstrar que estava armado.

Na posse dos objetos da vítima, os indivíduos evadiram-se ao setor Maracanã. Contudo, após buscas, a polícia obteve êxito em localiza-los, tendo a ofendida reconhecido
Jhonata
como sendo o indivíduo que estava na garupa do veículo.

Diante dos
indícios
de
materialidade e autoria delitiva
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação dos ora apelados
Jhonata Júnior Evangelista de Castro
e
Rigivan Soares de Almeida
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
07/05/2018
, ID 24464601, pág. 01.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
em
16/01/2024
, ID 24464689.

Em
08/02/2024
, ID 24464691, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
10/05/2024
, ID 24464693.

Em
28/05/2024
, ID 24464695, o representante do órgão acusatório juntou aos autos suas
Razões ao Recurso de Apelação
.

Na oportunidade, requereu o
conhecimento
e
total provimento
do presente recurso, para que seja reformada a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, a fim que sejam os ora apelados condenados pela prática do crime de capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, reconhecendo-se a
legalidade
da
abordagem policial
e do
reconhecimento pessoal
realizado pelas vítimas, em observância aos
artigos 244 e 226, ambos do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24464703, a defesa em favor dos ora apelados manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença absolutória, em observância ao
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 25361228, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso ministerial, para
reconhecer
a
validade
da
abordagem policial
, todavia, manter a
absolvição
dos ora apelados por
insuficiência de provas
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante do órgão acusatório objetiva a reforma do pronunciamento absolutório, para que seja reconhecida a validade da abordagem policial e, consequentemente, condenados os ora apelados pela prática do crime do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

De acordo com o
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, para a realização de
busca pessoal
é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na hipótese, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, ID 25361228, a guarnição policial recebeu notícias acerca da prática delitiva, sendo-lhes repassado as características dos suspeitos e da motocicleta utilizada, razão pela qual, após diligências, lograram êxito em abordar os ora apelados e, em revista pessoal, apesar de não encontrarem a
res furtiva
, observaram que estes possuíam a mesma aparência e estavam transitando em uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, levando-os, assim, para a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela vítima
Isabel Magalhães Pereira
como autores da empreitada criminosa.

Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados pela legislação vigente para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que conduziriam à nulidade da medida,
o que não se verificou no caso
.

Logo, não há dúvida de que abordagem policial dos ora recorridos, em via pública, foi escorreita, em razão das buscas pelos suspeitos de praticar a atividade delitiva informada pela vítima. Destaco que, além da denúncia ter sido qualificada, indicando as características das pessoas que teriam praticado o assalto, os suspeitos, ora apelados, estavam transitando no veículo descrito pela ofendida, situação a justificar abordagem policial.

Somado a isso, nas palavras do Ministro
Gilmar Mendes
,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF – RHC nº 229.514/PE, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 28/08/2023).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 5.
A abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial
. (...). 8. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE 2024/0437777-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN de 20/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616
. 4.
No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca
. 5. (...). IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 04/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
No caso, a busca pessoal está fundada em “denúncia anônima especificada”, que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde se encontrava. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 3. Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais
.
Na ocasião, foi apreendido entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa
. 4.
Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal fundamento
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça, oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas, para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 10/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

Portanto, necessário se considerar
válida
a
abordagem policial
que culminou na detenção dos ora apelados e consequente instauração da presente persecução penal.

Todavia, em atenção ao advertido pelo magistrado
a quo
, não foram observadas as formalidades legais em relação
reconhecimento pessoal
dos ora apelados em sede policial, consoante previsto no
artigo 226, do Código de Processo Penal
, bem como, como não foram produzidas provas suficientes a comprovar a
autoria delitiva
, considerando que entre a data de ocorrência dos fatos e a data de realização da audiência de instrução e julgamento, transcorreu lapso temporal que dificultou às vítimas a lembrança do ocorrido e impossibilitou, via de consequência, o seu reconhecimento perante a autoridade judicial.

Destaco que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC (2020/0179682-3)
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem
obrigatoriamente
atendidas para a validade do
ato de reconhecimento formal de pessoa acusada
, concluindo, que
“a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.”

Desta forma, a ausência de outros elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a corroborar a versão acusatória, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é considerado nulo, não podendo servir como único fundamento para a condenação
. 2.
A ausência de outros elementos de prova que corroborem o reconhecimento pessoal inviabiliza a manutenção da condenação, configurando constrangimento ilegal
. 3. A diferença entre as características físicas do paciente e as descritas pelas testemunhas, bem como a ausência de apreensão do bem subtraído ou de arma de fogo, reforçam a fragilidade do conjunto probatório. 4. Ordem concedida.
(STJ – HC nº 935.458/SC 2024/0293885-4, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS INVALIDADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para o suspeito
. 4.
A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação, mesmo se confirmado em juízo
. 5.
No caso, não foram apresentadas provas seguras de autoria delitiva, além da inobservância dos requisitos legais para o procedimento de reconhecimento
. (...). 6. Agravo desprovido. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.179.825/PI 2024/0412912-3, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Penal. Processo penal. Apelação criminal. Recurso do Ministério Público. roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. autoria delitiva. insuficiência probatória. vítima e testemunha ocular. ausência de reconhecimento pessoal válido e seguro. dúvida. absolvição mantida.

1.
(...). 3.
Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça de acusação, sendo impositiva, por determinação legal, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP)
. 4.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva, o que não ocorreu na espécie
. 5.
A abordagem ao réu ocorreu uma semana depois do crime; com ele não foi encontrado nenhum produto do roubo; a perícia papiloscópica não identificou a impressão digital do réu no veículo supostamente utilizado na empreitada criminosa, cuja propriedade seria do outro suspeito, e, principalmente, a vítima e única testemunha ocular foi incapaz de reconhecer o acusado como sendo um dos autores do delito
. 6.
Diante da possibilidade de que o acusado não tenha praticado o delito de roubo circunstanciado nem o de corrupção de menores, pois ausentes provas seguras da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, assim como entendeu o Juiz de primeiro grau
. (...). 7. Recursos conhecido e improvido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0702431-05.2021.8.07.0019, Acórdão nº 1.965.638, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª – Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2025, Publicado no DJe: 23/02/2025).
Grifei

Desse modo, diante da possibilidade de que os ora apelados não tenham praticado o delito de roubo denunciado, pois
ausentes provas seguras da autoria delitiva
, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, assim como entendeu o Juiz de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão judicial ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,

na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025